Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-96.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000336-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), RARILSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 068.922.401-00 (PACIENTE), juízo de direito da comarca de Alto Taquari (IMPETRADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SILVANA DIAS MIRANDA - CPF: 939.243.641-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, ao conceder liberdade provisória ao paciente, condicionou-a à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que impõe monitoramento eletrônico carece de fundamentação concreta e de fixação de prazo; (ii) estabelecer se a medida se mostra desnecessária e desproporcional à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, encontra respaldo legal nos arts. 282 e 319, do CPP, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.

2.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, lastreada na reiteração da conduta do paciente em descumprir medidas protetivas anteriormente impostas, dirigindo-se insistentemente à residência da vítima e perturbando sua tranquilidade, demonstrando a necessidade de controle judicial mais eficaz.

3.

A imposição do monitoramento eletrônico, ainda que severa, é proporcional e adequada à finalidade, mostrando-se medida menos gravosa que a prisão e apta a preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

4.

Não se revela ilegal ou desproporcional a fixação da medida sem prazo determinado, quando se admite reavaliação judicial diante da persistência da situação que justifica a cautelar.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de monitoramento eletrônico como medida cautelar é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem o descumprimento de medidas protetivas e o risco à integridade da vítima. 2. A ausência de fixação de prazo específico para a medida cautelar não implica ilegalidade, desde que haja possibilidade de reavaliação judicial. 3. A adoção do monitoramento eletrônico é adequada e proporcional quando se mostra instrumento eficaz e menos gravoso que a prisão preventiva”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, 319, IX, e 321, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1036334-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 28/10/2025, DJE 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RARILSON FERREIRA DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT), que concedeu liberdade provisória ao paciente, fixando-lhe a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) a ausência de fundamentação concreta e fixação de prazo para a medida cautelar e; b) a desnecessidade e desproporcionalidade do monitoramento eletrônico.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para revogar, de imediato, a medida cautelar de monitoramento eletrônico (Id. 340070380).

Documentação juntada (Id. 340081353 a 340007397).

Liminar indeferida (Id. 340124864).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 340785036).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 341601381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a decisão que
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico
foi fundamentada nos seguintes termos:

No tocante à prisão preventiva, com o advento do chamado Pacote anticrime, é vedado ao magistrado decretar de ofício a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

E, no caso dos autos, considerando que o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares, entendo que o pleito deve ser parcialmente acolhido.

Assim, se mostra adequada e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de ulterior reavaliação, uma vez que não se encontram presentes os fundamentos que autorizam a prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONCEDO
a liberdade provisória ao flagranteados (a)
RARILSON FERREIRA DA COSTA
, condicionada às seguintes
MEDIDAS CAUTELARES:

a) PROIBIÇÃO
de se envolver em outras contravenções ou

outros crimes, ou seja, em prática criminosa;

b) PROIBIÇÃO
de acesso ou frequência a determinados lugares

(bares, boates e congêneres), exceto supermercados;

c) COMPARECER
bimestralmente ao fórum para assinar e

justificar as atividades;

d) MONITORAMENTO ELETRÔNICO
(Id. 340081353).

Irresignado, o impetrante sustenta: a) a ausência de fundamentação concreta e fixação de prazo para a medida e; b) a desnecessidade e desproporcionalidade do monitoramento eletrônico (Id. 340070380).

Entretanto, não assiste razão ao impetrante.

No
decisum
que indeferiu o pedido liminar, consignei que:

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos. A imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico não se revela, ao menos neste momento processual, ilegal ou desproporcional. Isso porque tal medida decorre da conduta reiterada do paciente que insiste em dirigir-se à residência da ofendida, permanecendo no local, batendo ao portão e perturbando sua tranquilidade.

A recorrência dessa conduta demonstra a necessidade de adoção de um mecanismo eficaz de controle. O episódio de descumprimento demonstra que o paciente se encontrava, mais uma vez, na área abrangida pela restrição, sem qualquer justificativa plausível para sua presença, revelando a ineficácia de medidas menos gravosas.

Ao menos neste momento, concluo que o monitoramento eletrônico, embora severo, mostra-se adequado e necessário no caso concreto, funcionando como instrumento de controle judicial da conduta do paciente (Id. 340124864).

Reforço que o depoimento prestado pela vítima demonstra que o paciente vem, reiteradamente, descumprindo a medida cautelar imposta e perturbando o sossego de sua ex-companheira, o que, a meu ver, justifica a manutenção do monitoramento eletrônico e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em situação análoga, esta Quarta Câmara Criminal decidiu que:
a imposição de medida de medidas menos gravosas, como
monitoramento

eletrônico
e proibição de contatar a vítima, são suficientes para assegurar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima
(N.U 1036334-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025) (grifos meus).

Nessa perspectiva, entendo que o monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, não se revela excessivo, mas adequado e necessário à preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, tratando-se de alternativa menos gravosa à prisão preventiva.

Por fim, embora a decisão recorrida não tenha fixado prazo específico para a medida de monitoramento eletrônico, a Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça recomenda a reavaliação da necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, a fim de evitar prorrogações indefinidas e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da efetividade das cautelares, o que deve ser aplicado no caso em apreço.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026